Tribunal: TJDFT
Processo: 0745412-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. OFENSA PROFERIDA EM REDE SOCIAL E APLICATIVO DE MENSAGEM. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais e contraposto, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente em determinar que fosse publicada nota de desculpas formais, no stories da rede social, com manutenção da postagem pelo prazo de 24h, além do pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00. Narrou que nos dias 12 e 13/08/2023, ocorreu, em Brasília, uma competição de crossfit, denominada BRASÍLIA CHALLENGE, no Clube da Engenharia. Alegou que o requerido participou como “Head Jugde” (espécie de árbitro dos árbitros) e, em razão de ter recebido punições que julgou indevidas, o autor efetuou postagem apenas questionando a arbitragem e reafirmando ter feito a execução correta do exercício. Após o fato, sustentou que foi surpreendido com uma publicação nas rede sociais do requerido (instagram e whatsapp), no qual ele teria proferido ofensas em seu desfavor, chamando-o de “pessoa mau caráter” e dito que ele “é uma fraude”. Ajuizou a presente ação para ser ressarcido pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. O recorrido/requerido, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não restou demonstrada a efetiva necessidade de concessão de tal requerimento (ID 55751820).
4. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 55751817), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
5. Em suas razões recursais, o autor alegou error in procedendo, uma vez que o réu/recorrido apresentou sua resposta fora do prazo, bem como juntou extemporaneamente provas documentais, as quais foram indevidamente consideradas pelo magistrado sentenciante. Sustentou que, embora eventual e suposta animosidade que pode acontecer em campeonatos esportivos entre árbitros e atletas, tal circunstância não autoriza o recorrido, após o evento, macular a imagem, o nome e a honra do recorrente, inclusive usando a sua foto. Defendeu que a conduta do recorrido não pode ser considerada mero aborrecimento do cotidiano, porquanto ocasionou danos à sua imagem e honra, suficiente para configuração do dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso, cassando-se, em parte a sentença, a fim de que fosse reconhecida a intempestividade da defesa apresentada, com a decretação da revelia e aplicação de seus efeitos. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à alegação de nulidade parcial da sentença e na presença dos elementos caracterizadores dos danos morais.
7. Preliminar suscitada em contrarrazões de supressão de instância rejeitada. Não há supressão de instância no conhecimento do recurso interposto pelo autor, quanto à alegação de intempestividade da contestação, posto que a matéria foi suscitada perante o juízo de origem, mas não houve deliberação sobre o assunto. Mesmo que não tenha havido a oposição de embargos de declaração para saneamento da omissão, o devolutivo da apelação é de caráter amplo (art. 1013, § 3o, inciso III do CPC). Ademais, a apresentação de embargos de declaração perante o Juizado Especial não é de caráter obrigatório, sob pena de "ordinarização" indevida do rito sumaríssimo.
8. No caso em exame, verifica-se que o réu compareceu à audiência de conciliação, oportunidade em que foi regularmente intimado do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do término do prazo concedido ao autor, para apresentar a defesa e/ou documentos (ID 55751795 - pg. 1), entretanto, não apresentou contestação no prazo concedido, operando-se a revelia. Não obstante, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo o autor de provar o fato constitutivo de seu direito.
9. Na hipótese, conforme reconhecido pelo recorrente, havia um clima pouco amistoso entre as partes decorrente do questionamento da arbitragem acerca da execução de um exercício (IDs 55751787 - pg. 4 e 55751816 - pg. 8). Destarte, evidencia-se do conjunto probatório que, de fato, as expressões “pessoa mau caráter” e “é uma fraude” não fazem menção diretamente ao autor, no entanto, estão vinculadas a imagens das quais é possível verificar a sua pessoa. Por outro lado, extrai-se de “print” juntado pelo próprio autor na inicial (ID 55751787 - pg. 5) que, contra o requerido, também foi proferida expressão apta a macular sua honra, qual seja, @xxx “você é uma vergonha à comunidade!”.
10. Nesse quadro, os fatos alegados nos autos sugerem comportamento abusivo de ambas as partes. Somente será devida indenização por dano moral quando comprovado transtornos que transbordem o mero aborrecimento e atinjam a honra e dignidade da pessoa. No caso em concreto, as expressões ofensivas feitas por meio de postagens em rede social e aplicativo de mensagem, de parte a parte, não caracteriza dano moral presumido, não tendo o recorrente demonstrado efetivo danos à sua imagem, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC). Portanto, não se vislumbra cabimento da pretensão indenizatória. Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1399999, 07005135720218070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1416007, 07141091420218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.